Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716800-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA JOSÉ GALVÃO BATISTA LOPES RECORRIDO: GABRIEL ALVES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÕES DISTINTAS EM CADA PROCESSO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENANTE CASADO. FALTA DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. ANULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA USURÁRIA. INVALIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO. VERACIDADE NÃO PRESUMIDA. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO PROVADA. SENTENÇA MANTIDA. I. O julgamento de ações conexas pela mesma sentença não impede a interposição de apelações separadas em cada processo sempre que forem distintos, total ou parcialmente, os respectivos pedidos e razões recursais. II. A interposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para apelação, nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil. III. A alienação de imóvel sem o consentimento do cônjuge pode ser anulada com fundamento nos artigos 1.647, inciso I, e 1.649 do Código Civil. IV. De acordo com o artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sendo verossímil a alegação de usura, cabe ao mutuante ou beneficiário comprovar a licitude da transferência de imóvel para o seu patrimônio. V. É nula transmissão patrimonial realizada para pagamento de dívida usurária, segundo o disposto no 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001. VI. A escritura pública não faz prova da veracidade dos fatos declarados pelos interessados, consoante a inteligência do artigo 405 do Código de Processo Civil. VII. Descortinada a inexistência de relação locatícia, descabe cogitar de despejo ou condenação ao pagamento de aluguéis. VIII. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 685 do Código Civil, sustentando a higidez do negócio jurídico objeto dos autos, uma vez lastreado no mandato com cláusula em causa própria e obedecidas as formalidades legais para a transferência do imóvel. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJTO, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 685 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela invalidação do negócio, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “À luz desse horizonte probatório, não há como evadir-se à prática de usura corretamente identificada na r. sentença que basta, por si só, para emprestar juridicidade à invalidação do negócio jurídico. Não há que se cogitar de restituição de qualquer quantia, na medida em que, reitere-se, não houve prova do pagamento. Com o reconhecimento da invalidade da compra e venda do imóvel, cai por terra a existência de locação que poderia lastrear os pleitos de despejo e de pagamento de aluguéis. A assertiva de que outro imóvel teria sido “tomado” dos Apelados, o que de fato não está patenteado nos autos, não interfere na invalidação do negócio jurídico que tem por objeto o imóvel situado na QSB 05 – Lote 07 – Apt. 905 – Taguatinga/DF.” (id 23537288, pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012